Tribunal: STF
Processo: HC 199668
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O paciente cumpre pena de 9 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão, no regime fechado, considerada a prática, por quatro vezes, do crime do artigo 155 (furto) do Código Penal.
    O Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, no processo nº 0004553-60.2008.8.16.0173, indeferiu pedido de implemento do regime domiciliar. Destacou não atendidos os requisitos do artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. Assentou que, embora tenha doença respiratória, faz uso da medicação receitada, recebendo tratamento médico adequado.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 642.949/PR. 
    Os impetrantes, reportando-se ao artigo 117, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, sustentam cabível o recolhimento domiciliar. Apontam a crise sanitária que assola o País. Dizem ser o paciente do grupo de risco para covid-19, ante doença respiratória não especificada. Mencionam a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a observância da custódia domiciliar. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    2. O cumprimento de pena na modalidade domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, o beneficiário de regime aberto poderá ficar recolhido em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; tiver filho menor, deficiente físico ou mental, ou for gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez encontrar-se o paciente no regime fechado.
    A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente ao acolhimento da providência pretendida. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator